Tribunal: CARF
Processo: 10880.916362/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916362/2008-75
ACÓRDÃO
2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 24/04/2001
PER/DCOMP.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.NÃO COMPROVAÇÃO
Inexistindo comprovação cabal de pagamento em duplicidade resta sem
justa causa pedido de compensação.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto, vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Joao
Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que lhe deram provimento.
Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e Redator designado

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão 16-27.929 (p. 47), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de pedido de restituição e compensação de crédito decorrente
de pagamento indevido a título de IRRF relativo a período de apuração 24/04/2001, no montante
principal de R$ 36.798,31, declarado no PER/DCOMP n° 38219.42391.120204.1.3.04-3965 (p. 06).
A Unidade de Origem, por meio do Despacho Decisório no de Rastreamento
783803673 (p. 02) não reconheceu o crédito pleiteado, sob o fundamento de que o pagamento
indicado como indevido teria sido integralmente utilizado para quitação de débito de IRRF
declarado em DCTF.
Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (p. 11), sustentando que houve recolhimento em duplicidade sobre o pagamento
remetido ao exterior relativamente à fatura n° 42062513, de 04/2001. O primeiro recolhimento,
de R$ 36.798,31, se deu em 24/04/2001, quando realizado o lançamento contábil da fatura, e o
segundo, de R$ 42.817,10, quando da remessa dos valores ao exterior, em 21/08/2001.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão no 16-27.929 (p. 47), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 24/04/2001
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF e que a contribuinte não
logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
pagamento indevido. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 52), reiterando, em síntese, os termos da manifestação de inconformidade,
destacando que houve erro no preenchimento da DCTF, a qual foi retificada dentro do prazo de
apresentação daquela defesa administrativa.
Na sessão de julgamento realizada em 14/02/2019, este Colegiado, por voto de
qualidade, baixou os presentes autos em diligência fiscal para que a Unidade de Origem se
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
3
manifestasse, em síntese, acerca da alegação de duplicidade de recolhimentos (Resolução no
2402-000.722, p. 133).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de Diligência de p. 138,
em relação ao qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 159).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição e compensação de crédito decorrente de pagamento indevido a título de IRRF relativo
a período de apuração 24/04/2001, no montante principal de R$ 36.798,31.
A fundamentação para a não homologação do crédito foi no sentido de que a
integralidade do DARF, no valor de R$ 36.798,31 havia sido utilizada no respectivo débito (vide
Despacho Decisório de p. 02).
Em sede de Manifestação de Inconformidade (p. 11), a Contribuinte sustentou que
teria recolhido o valor em duplicidade. Uma vez quando da contabilização da despesa, outra
quando da efetiva remessa ao exterior.
A DRJ, conforme igualmente exposto linhas acima, por meio do Acórdão no 16-
27.929, p. 47, julgou improcedente aquela defesa administrativa apresentada, com base, em
síntese, nos seguintes fundamentos:
i) o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito foi confessado em DCTF,
não se tratando, portanto, de pagamento indevido de IRRF;
ii) a DCTF retificadora não teria o condão de produzir efeitos em razão da data de
sua transmissão; e
iii) as provas apresentadas pelo contribuinte não foram suficientes para comprovar
que o IRRF no montante de R$ 36.798,31 se refere à fatura no 4206513.
A Contribuinte, por sua, por meio da sua peça recursal (p. 52), defende que:
a) Conforme ampla jurisprudência do CARF (a exemplo dos Acórdãos no 3201-
002.5181 e no 1302-002.0282), tratando-se de mero erro no preenchimento da declaração, deve
prevalecer a verdade material dos fatos, não havendo que se falar em constituição definitiva dos
créditos tributários indicados em DCTF;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
4
b) a Recorrente corrigiu o equívoco por meio de DCTF retificadora juntada aos autos
e, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2015, não há impedimento para que a DCTF
seja retificada após proferido o despacho de decisório; e
c) ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, a Recorrente apresentou farta
documentação contábil que comprova a verdade material dos fatos e inexistência do fato gerador
de IRRF em 24/04/2001.
Em das razões de defesa e dos documentos apresentados, este Colegiado, na sessão
de julgamento realizada em 14/02/2019, baixou os presentes autos em diligência fiscal para que a
Unidade de Origem prestasse os seguintes esclarecimentos:
1 Se os DARFs recolhidos em 18/4/01 e 21/8/01, nos valores, respectivamente, de
R$ 36.798,31 e R$ 42.817,10, referem-se à mesma remessa relativa à fatura 42062513;
2 Se há, uma vez constatada a correlação entre os DARFs, duplicidade de
recolhimentos a configurar pagamento indevido em relação a um deles. Vale dizer, se o mesmo
débito foi extinto por meio dos DARFs acima citados; e
3 Preste informações outras que reputar necessárias à solução da lide.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de Diligência de p. 138,
por meio do qual o preposto fiscal diligente prestou as seguintes informações, em síntese:

(...)
9.1. Resposta => Como se viu nas telas acima destacadas, não foi verificada
nenhuma correlação entre os DARF e, nessa esteira, não foi constatada
duplicidade de recolhimentos. De fato, nos documentos do SIEF/ARRECADAÇÃO
verificou-se o que segue:
➢ O DARF (no. de pagamento 2929721198) recolhido 18/04/2012 no código
0422 (IRRF- Royalties e Assistência Técnica- Residentes no Exterior) está
vinculado a este PAF no. 10880.916363/2008-75.
➢ Por sua vez o DARF (no. de pagamento 3089314598) recolhido em
21/08/2001 no código 0473 (Rendimentos do Trabalho- Residentes no Exterior)
está vinculado ao sistema FISCEL.
Cientificada do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte apresentou a sua
competente Manifestação (p. 159), destacando e concluindo que:
- o I. Sr. Auditor Fiscal concluiu que a Recorrente não teria efetuado recolhimento
em duplicidade sob o simples argumento de que os códigos indicados no DARF não são idênticos;
- entretanto, mero equívoco no preenchimento do código de receita não tem o
condão de afastar a verdade material dos fatos ou infirmar a ocorrência do recolhimento aos
cofres públicos;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
5
- a manutenção de referido entendimento significa enriquecimento ilícito do
Estado, visto que o pagamento indevido do crédito tributário pela Recorrente gera
enriquecimento sem causa por parte do sujeito ativo da obrigação tributária;
- além disso, considerando o fato novo trazido pelo I. Sr. Auditor Fiscal, qual seja, a
divergência entre os códigos de receita como motivo para concluir que os pagamentos não
guardam relação entre si, cumpre informar que o acórdão da Manifestação de Inconformidade em
momento algum menciona tal divergência como critério para não reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente;
- pelo contrário, o acórdão (fl. 49) reconhece o pagamento de R$ 42.817,10 como
correto e, em relação ao valor pago indevidamente de R$ 36.798,31, apenas não identifica a
duplicidade por não conseguir vincular a informação da fatura ao pagamento efetuado.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente.
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no
sentido de que houve erro no preenchimento da DCTF, este Conselho já reconheceu a
possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de declarações no transcurso do
processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo indicados que amparam esse
entendimento:

Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o erro
no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.

Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a diferença
apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.

Acórdão 10321472
CSLL
ERRO
O
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL IMPRESCINDÍVEL
COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO DE FATO. A ordem
jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja procedida a
determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar,
materialmente, os equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
6
preenchimento da declaração não vejo como não prevalecer à tributação
pretendida exclusivamente com base no procedimento sumário de revisão das
declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração,
uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito vindicado,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
7
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício
o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato,
desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
8
auferir receita não prevista em lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Relatora: Geovana Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão:
20/11/2018)
Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, os escólios do Conselheiro Moisés
Giacomelli Nunes da Silva, objeto do Acórdão no 1402-00.388, in verbis:
A questão que se coloca diz respeito aos aspectos essenciais da declaração de que
trata a lei. Teria o legislador privilegiado a forma ou os dados materiais da
declaração?
Ao dizer que a compensação deve conter informações relativas aos créditos
utilizados, e aos respectivos débitos compensados, quis o legislador que os
elementos materiais prevalecessem sobre os aspectos formais. Não será pela
utilização de formulário equivocado, que haverá de se desconsiderar a
compensação. Em sendo o sujeito passivo credor e devedor de tributo ao mesmo
tempo, tem ele, à luz do artigo 170, do CTN, e do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996, o direito de realizar a compensação, comunicando-a ao credor para evitar
inscrição em dívida ativa e a consequente execução.
Nos debates realizados durante a sessão de julgamento, procurei confrontar o
entendimento acima referido com os argumentos:
- Enquanto a DCTF, apresentada é instrumento adequado à constituição do
crédito tributário, a extinção deste só se dá por meio do processamento da
DCOMP.
- Tanto é assim que o parágrafo segundo do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada a partir da MP 66, convertida na Lei 10.637, de 2002, prevê
que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário.”
- Enquanto não declarada a compensação não há extinção do crédito tributário
informado na DCTF.
As teses acima não subsistiram ao crivo da análise jurídica, pelas seguintes razões:
1o. A apuração de imposto a pagar ou de saldo negativo a recuperar se dá a partir
da escrita contábil e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica;
2o. As informações constantes em DCTF devem espelhar o que consta na DIPJ e
não ao contrário;
3o. A entrega de DCTF constitui-se em atividade acessória, por meio da qual o
sujeito passivo informa os valores encontrados em sua DIPJ e os valores do
imposto a pagar ou a compensar.
4o. As informações relativas aos créditos utilizados, e aos respectivos débitos
compensados, exigidas por lei, especificados na DCOMP, encaminhada em
14/10/2004, já constavam da DCTF e da DIPJ, anteriormente encaminhadas à SRF.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
9
5o. A DCOMP é mecanismo de controle e acompanhamento interno da
Administração. Isto, todavia, não significa que se constitui como único
instrumento válido e essencial para que se realize a extinção de crédito mediante
compensação que, em determinados casos concretos, pode dar-se de ofício, por
iniciativa da própria autoridade fiscal.
6o. Na realização do direito, os aspectos formais não podem sobrepor-se aos
aspectos materiais.
(destaquei)
Fixada essa premissa, entendo que razão assiste à Recorrente.
De fato, com vistas a comprovar suas razões de defesa, a Contribuinte logrou trazer
aos autos os seguintes documentos:
- guia DARF que comprova o pagamento indevido de R$ 36.798,31 (p. 32);
- fatura no 42062513, com data de emissão 18/04/2001, para pagamento em até
120 dias (18/08/2001), no valor de USD 67,211,53 (tradução juramentada à p. 127);
- razão contábil com lançamento em abril/2001, em conta de ativo, da provisão
para IRRF de R$ 36.798,31 (p. 37);
- razão contábil com lançamento em abril/2001, em contas a pagar, da provisão
para pagamento a “Cias Relacionadas no Exterior” de R$ 147.193,25, correspondente ao valor da
fatura de USD 67,211,53 convertido para reais com a taxa de câmbio do dólar (2,1899) na data da
emissão da fatura no 42062513 (18/04/2001) (p. 38);
- comprovante de fechamento do câmbio em 21/08/2001, para pagamento da
fatura de USD 67,211,53, cuja remessa líquida do IRRF, no montante de USD 50,408.65,
correspondeu a R$ 128.451,32 (p. 33);
- razão contábil com lançamento em agosto/2001, em contas a pagar, do
pagamento líquido de R$ 128.451,32, correspondente ao valor da fatura de USD 67,211,53
convertido para reais com a taxa de câmbio do dólar (2,1899) na data da remessa (21/08/2001),
que totaliza R$ 171.268,42, subtraído do IRRF pago em 21/08/2001, no montante de R$ 42.817,10
(p. 39);
- razão contábil com lançamento em agosto/2001, em conta de ativo, da provisão
para IRRF de R$ 42.817,10 (p. 40); e
- guia DARF que comprova o pagamento correto do IRRF de R$ 42.817,10 (p. 35).
Registre-se pela sua importância que, em relação ao fato de o débito ter sido
confessado em DCTF, a Contribuinte expressamente reconheceu que houve um erro de
preenchimento na referida declaração, tendo apresentada a competente retificadora no curso do
prazo para apresentação da manifestação de inconformidade (p. 41).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
10
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo que restou demonstrada a duplicidade de recolhimentos do IRRF à
mesma operação, impondo-se, assim, o provimento do apelo recursal da Contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário interposto,
reconhecendo o crédito pleiteado no valor original de R$ 36.798,31 e, por conseguinte, homologar
a Declaração de Compensação de n° 38219.42391.120204.1.3.04-3965.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.

Com o mais profundo respeito ao r. entendimento exarado pelo conselheiro relator,
divirjo fundamentalmente pela ausência de correlação entre os pagamentos realizados em
DARF, tal como expressado em detido exame casuístico da autoridade administrativa, em sede de
diligência justamente para verificar e atestar eventual duplicidade de pagamentos, como se vê a
fls. 138/153:

(Despacho de Diligência)
9.1. Resposta => Como se viu nas telas acima destacadas, não foi verificada
nenhuma correlação entre os DARF e, nessa esteira, não foi constatada
duplicidade de recolhimentos. De fato, nos documentos do SIEF/ARRECADAÇÃO
verificou-se o que segue:
➢ O DARF (no. de pagamento 2929721198) recolhido 18/04/2012 no código 0422
(IRRF- Royalties e Assistência Técnica- Residentes no Exterior) está vinculado a
este PAF no. 10880.916363/2008-75.
➢ Por sua vez o DARF (no. de pagamento 3089314598) recolhido em 21/08/2001
no código 0473 (Rendimentos do Trabalho- Residentes no Exterior) está vinculado
ao sistema FISCEL.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916362/2008-75
11

Ato contínuo, adoto também o decido na origem, conforme acórdão de fls. 47/49,
com fundamento no art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, considerando (i) a uma
que o colegiado de piso se debruçou exaustivamente sobre a argumentação trazida pela defesa;
(ii) a duas a falta de correlação entre os pagamentos em reexame realizado em data recente pela
fiscalização.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 266
DF CARF MF
Original